Tribunal: CARF
Processo: 19515.002971/2004-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002971/2004-54
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.834 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AEROLINEAS ARGENTINAS SA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
CONTRARIEDADE
À
SUMULA DO CARF. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA CARF 140.
APLICAÇÃO DE TRATADOS À CSLL.
Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência do CARF, ainda que a súmula tenha
sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso (art. 67, § 3o,
Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria
MF 343/2015).
Súmula CARF 140
Aplica-se retroativamente o disposto no art. 11 da Lei no 13.202, de 2015, no
sentido de que os acordos e convenções internacionais celebrados pelo
Governo da República Federativa do Brasil para evitar dupla tributação da
renda abrangem a CSLL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002971/2004-54
Fl. 683
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.834 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002971/2004-54

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra o acórdão no 1102-00.089, da 1a Câmara/2a Turma Ordinária, por meio do qual, por
maioria de votos, o colegiado deu provimento ao recurso voluntário. A decisão foi
consubstanciada nos seguintes termos:
Acórdão recorrido: 1102-00.089
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1999
TRATADOS E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS - Não obstante o STF
tenha se posicionado no sentido de inexistência de primazia hierárquica do
tratado internacional, em se tratando de Direito Tributário a prevalência da
norma internacional decorre de sua condição de lei especial em relação à
norma interna.
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA - INTERPRETAÇÃO - Existindo acordo
internacional, a interpretação das normas internas tem que ser feita em
conjunto com o acordo internacional, que para tanto tem regras próprias..
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
Ano-calendário: 1999
CONVENÇÃO BRASIL/ARGENTINA - EMPRESA DE TRANSPORTE
AÉREO - De acordo com o art. VIII da Convenção Brasil/Argentina, os lucros
provenientes do tráfego aéreo internacional obtido por empresa de transporte
aéreo só são tributáveis no Estado Contratante em que estiver situada a sede
efetiva da empresa. Sendo a CSLL tributo substancialmente semelhante ao
imposto de renda, o art. VIII da Convenção a ela se aplica, tendo em vista o
disposto no número 4 do Artigo II da Convenção.
ACORDAM os membros do Colegiado, por maioria de votos, DAR PROVIMENTO ao
recurso, Vencido o Conselheiro Mário Sérgio Fernandes Barroso, que negava
provimento, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o julgado.

A Fazenda Nacional contesta a aplicação do tratado para fins da CSLL. Traz
neste sentido os seguintes precedentes como paradigmas:
Acórdão paradigma 102-46712
ISENÇÃO - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA - ART. 111 DO CTN - Deve
ser interpretada de maneira literal a legislação relativa à isenção, que, no caso,
é restrita às moléstias elencadas na lei. Recurso negado'.
Acórdão paradigma 102-48972
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.834 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002971/2004-54

'MOLÉSTIA GRAVE - ISENÇÃO - A isenção por moléstia grave só abrange
os rendimentos de aposentadoria ou pensão, tributando-se os demais
rendimentos, ainda que a doença já tenha sido diagnosticada ao tempo do seu
recebimento. Assunto: Normas de Administração Tributária Exercício: 1995,
I996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
ISENÇÃO - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA - A outorga da isenção
decorre de expressa previsão legal e sua interpretação se realiza de forma
literal. Recurso negado.'
Em 27 de maio de 2015, o Presidente da 1a Câmara da 1a Seção deu seguimento
ao recurso especial, consignando:
(...)
No acórdão recorrido, dando uma interpretação extensiva à Convenção
Brasil/Argentina, a relatora entendeu que a isenção conferida ao imposto de renda
também alcançaria a CSLL.
De outro modo nos acórdãos paradigmas, entendeu-se que a legislação relativa à
isenção deve ser interpretada de modo literal.
Numa análise prelibatória, entendo que foram atendidos os pressupostos necessários à
admissibilidade do recurso especial capazes de ensejar a subida dos autos ao exame da
Câmara Superior de Recursos Fiscais.
(...)
Cientificado em agosto de 2015, o contribuinte não se manifestou. Em janeiro de
2016, apresentou petição em que, em síntese, após repisar argumentos do recurso voluntário,
requer a aplicação da retroatividade benigna dos dispositivos da Lei 13.202, de 8 de dezembro de
2015.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso é tempestivo, no entanto não preenche os requisitos necessários para a
sua admissibilidade.
Isso porque, por meio do presente recurso especial, a Fazenda Nacional pretende
reformar acórdão que considerou aplicáveis à CSLL as disposições de acordo internacional para
evitar a dupla tributação assinado pelo Brasil.
Sobre o tema, este CARF aprovou o enunciado da Súmula CARF no 140, de
seguinte teor:
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.834 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.002971/2004-54

Súmula CARF no 140
Aplica-se retroativamente o disposto no art. 11 da Lei no 13.202, de 2015, no sentido de
que os acordos e convenções internacionais celebrados pelo Governo da República
Federativa do Brasil para evitar dupla tributação da renda abrangem a CSLL.
A Lei 13.202/2015 dispõe:
Art. 11. Para efeito de interpretação, os acordos e convenções internacionais celebrados
pelo Governo da República Federativa do Brasil para evitar dupla tributação da renda
abrangem a CSLL.
Parágrafo único. O disposto no caput alcança igualmente os acordos em forma
simplificada firmados com base no disposto no art. 30 do Decreto-Lei no 5.844, de 23
de setembro de 1943.
O Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF 343/2015,
estabelece que não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso (Anexo II, art. 67, § 3o).
Portanto, compreendo que o recurso especial não pode ser conhecido.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital